Tribunal: TJMMG
Processo: 2000576-83.2025.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000576-83.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 28/10/2025 Publicação: 06/11/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL. VÍCIO CONSTATADO. LIMITE ESTABELECIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL, PARA SUPRIR-SE A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação anulatória de ato administrativo-disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de se manifestar sobre a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil (CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). 4. Resta configurado o vício de omissão, porquanto não houve expressa manifestação quanto à majoração da verba honorária em grau recursal, prevista no §11 do artigo 85 do CPC. 5. A majoração dos honorários sucumbenciais promovida em grau recursal não poderá resultar na extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC. 6. Se o juízo a quo, ao fixar os honorários sucumbenciais, já havia extrapolado os limites legais, resta impossibilitada, em grau recursal, a majoração requerida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar-se a omissão, sem efeitos infringentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Tese de julgamento: “A majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC não poderá resultar na extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp n. 1.922.403/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 13/3/2023; AgInt no REsp n. 1.960.108/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 24/3/2022; AREsp n. 1.961.766/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 2/3/2022; AgInt no REsp n. 1.908.125/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1/7/2021 e AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19/10/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher parcialmente o presente recurso de embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada, deixando, todavia, de majorar a condenação a título de honorários recursais, nos termos do voto do relator. RELATÓRIO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bruno Norton Vieira, contra o acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição. Em suas razões recursais, alega que o acórdão embargado padece de omissão porquanto manteve a sentença a quo, que já havia fixado honorários advocatícios de sucumbência, deixando, todavia, de se manifestar acerca da necessária majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil (CPC). Nesse sentido, alega que o vício deve ser sanado com a devida majoração dos honorários, haja vista que o recurso do Estado foi negado integralmente. Ao final, requer: a) o recebimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão no v. acórdão, promovendo-se a majoração dos honorários advocatícios TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado, na forma do art. 85, §11, do CPC; b) caso Vossas Excelências entendam necessário, sejam atribuídos efeitos infrigentes, apenas para complementar o dispositivo do julgado no ponto omisso, intimando-se a parte Embargada nos termos do §2º do art. 1.023 do CPC/15. (Evento 27). Em observância ao §2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, o Estado de Minas Gerais foi devidamente intimado para se manifestar acerca do recurso oposto. Em suas contrarrazões, pugnou pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de que a causa tratou de matéria conhecida e que não se reveste de complexidade passível de majoração dos honorários sucumbenciais, “devendo prevalecer a quantia arbitrada pelo MM. Juiz no acórdão, que tomou por base as disposições constantes do § 4º do artigo 20 do antigo Código de Processo Civil” (Evento 34). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. De plano, destaco que os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir questões referentes a obscuridades, contradições ou omissões, sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Da análise das razões recursais, verifica-se que razão assiste parcialmente ao embargante, uma vez que não houve manifestação quanto à majoração da verba honorária em grau recursal, prevista no §11 do artigo 85 do CPC, que dispõe: § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. Entretanto, observa-se que o mesmo dispositivo apresenta expressa ressalva que limita a referida majoração, baseando-se nos parâmetros previstos nos §§2 e 3º, que dispõem: § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. No caso em exame, verifica-se que, na peça inicial, foi atribuída à causa o valor de R$1.742,48 (mil setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos), tendo o juízo a quo, ao julgar procedentes os pedidos do autor, ora embargante, cominado as custas ao Estado de Minas Gerais, e fixado os honorários advocatícios, na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base nos §§2º e 8º do art. 85 do CPC. Nesse sentido, verifica-se que o juízo a quo, com fulcro no §8º do art. 85 (Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º), já havia estabelecido os honorários sucumbenciais acima dos limites legais (vinte por cento), o que impede, nessa fase recursal, a majoração requerida. Para a fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar a faixa entre 10% e 20%, cujo limite máximo também abrange a hipótese de majoração fundamentada no § 11 do art. 85 do CPC. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE CONTRATO E DE PROVAS DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO (HONORÁRIOS RECURSAIS; CPC/2015, ART. 85, § 11). PEDIDO EXPRESSO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESNECESSIDADE. LIMITES. OBSERVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O julgamento do recurso especial não comporta o exame de questões que exijam a reinterpretação de cláusulas contratuais ou o revolvimento do acervo fático-probatórios dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7/STJ. 1.1. Na espécie, para o reconhecimento de que as partes formalizaram sociedade em conta de participação, do alegado abuso e da má-fé dos réus-agravados - premissas refutadas nas instâncias ordinárias -, bem assim sobre a necessidade de concessão de prazo para a amortização dos supostos investimentos realizados pelo autor-agravante, seria necessário o reexame do instrumento contratual firmado entre os litigantes e, outrossim, dos demais elementos de fato e de provas dos autos, o que é inviável na instância excepcional. 2. Conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, a majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal, independe de pedido da parte, não configurando reformatio in pejus ou julgamento extra petita. Precedentes. 2.1. Segundo dispõe o art. 85, § 11, do CPC/2015, a majoração encontra limite nas balizas definidas em seus §§ 2º e 3º, o que foi observado nos autos, pois a verba honorária ficou aquém do limite máximo previsto na lei processual. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.922.403/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. MAJORAÇÃO. REQUISITOS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA. 1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que, da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015, não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). 2. Nesse contexto, alega a recorrente, empresa pública, que os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC/2015 somente se aplicam quando a Fazenda Pública for sucumbente. Contudo, o CPC/2015 não faz tal distinção, prevendo expressamente que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do mencionado artigo de Lei Federal. Destarte, sendo a Fazenda vencedora ou vencida, os parâmetros serão os mesmos, eliminando-se algumas discussões perpetradas na vigência do CPC/1973, tais como possível violação a isonomia. Precedentes: REsp 1911221/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021; AgInt no REsp 1893194/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 22/03/2021; AgInt nos EDcl no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 REsp 1870490/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020; AgInt no AREsp 1570947/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.960.108/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. ANTT. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. LIMITE DE 20%. NÃO ATENDIMENTO. ART. 85, § § 2º E 3º C.C. § 11, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. I - Na origem, foi ajuizada demanda em desfavor da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, visando à anulação de auto de infração lavrado pela ré, relativamente à prática de "evadir, obstruir ou de qualquer forma, dificultar a fiscalização". II - O Juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, e condenou a ANTT ao pagamento da verba honorária, com fundamento no §3º, I, e no §4º, III, do art. 85 do CPC/2015, em 20% (vinte por cento) do valor da causa. III - O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a sentença e majorou a verba, a título de honorários recursais, para o percentual de 21%. IV - Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar a faixa entre 10% e 20%, cujo limite máximo também abrange a hipótese de majoração fundamentada no § 11 do art. 85 do CPC/2015. Ou seja, "da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo" (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1662325/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/11/2020; AgInt no AREsp 1740978/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 25/08/2021; AgInt no AREsp 1843997/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 19/08/2021. V - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de limitar a verba honorária a 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos da decisão monocrática. (AREsp n. 1.961.766/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.) PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. REQUISITOS. 1. Os critérios de cabimento dos honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015, já foram tema de discussão na Terceira Turma, na sessão de 4 de abril de 2017, no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, o que levou à uniformização do tema no âmbito daquele órgão julgador. 2. Tais critérios foram reavaliados pela Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos Embargos de Divergência em REsp 1.539.725-DF, os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 quais passam a ser adotados como entendimento desta egrégia Corte Especial. 3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 4. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. 5. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 6. In casu, a majoração da verba decorre do não provimento do Recurso Especial, tendo sido considerado como critério de quantificação o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida em grau recursal. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.908.125/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 1/7/2021.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. MAJORAÇÃO. REQUISITOS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA. 1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que, da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015, não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...] 8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. 9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. 10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados exofficio, sanada omissão na decisão ora agravada. (STJ - AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) Por tais razões, acolho parcialmente o presente recurso de embargos de declaração opostos por Bruno Norton Vieira, apenas para sanar a omissão apontada, deixando, todavia, de majorar a condenação a título de honorário recursais, nos termos já expostos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator